Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-85.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000558-85.2021.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CELIA DOS SANTOS RODRIGUES Advogado(s): RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s):GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO MANTIDO COM A MUNICIPALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face do Município de Teofilândia, por falta de comprovação de vínculo laboral e, consequentemente, de direito ao pagamento de verbas salariais. A apelante alegou cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de produção de prova testemunhal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento da lide sem a produção de prova testemunhal; (ii) analisar se a improcedência da demanda decorreu de correta apreciação do ônus probatório da parte autora; (iii) apurar a ocorrência de litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. A ausência de protesto específico pela produção de prova testemunhal e a preclusão para tal especificação indicam que não houve violação ao direito de defesa, conforme a jurisprudência consolidada do STJ. 4. O ônus probatório incumbia à apelante, que não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a existência de vínculo laboral com o município apelado. 5. Não configurada litigância de má-fé, considerando a inexistência de dolo processual ou intuito protelatório por parte da apelante. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento com base nos elementos já constantes dos autos, quando a parte não indica provas adicionais ou deixa precluir a oportunidade de especificá-las. 2. É da parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 434, 435. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/8/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000558-85.2021.8.05.0258, em que figura como Apelante Célia dos Santos Rodrigues e, como Apelada Município de Teofilândia, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator